Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000377-68.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL No. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI No. 11.077/2020 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARÊNCIA FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, cujo art. 3o sofreu alteração pela Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, com o acréscimo do inciso V.

Nota-se, que referida norma não se aplica na situação dos autos (ação de arbitramento de honorários advocatícios), mas sim, nas execuções e nos pedidos de cumprimento de sentença, não alcançando as ações de arbitramento de honorários.

No caso em tela, a Agravante - pessoa jurídica requerente da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito de gratuidade de justiça, situação de carência financeira, que diz comprovada por meio dos documentos, bem como, que no ano de 2021 o escritório suportou um prejuízo de R$ 861.328,80 (oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

Entendo, todavia, não estar suficientemente demonstrado, nos autos, que a parte Agravante pessoa jurídica seja, realmente, merecedora da benesse vindicada, notadamente porque deixou de colacionar informações essenciais como balancetes atualizados e outros aptos para tanto, ou qualquer outro documento que comprove renda efetiva dos sócios da agravante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1047724-08.2022.8.11.0041, promovida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., perante o Juízo de Direito da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a isenção das custas e despesas processuais, bem como indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões, alega que deve ser aplicada a Lei Estadual no 11.077/2020, que estabeleceu a isenção das custas judiciais ao advogado na cobrança de honorários advocatícios, mediante interpretação extensiva, para conceder o benefício da isenção ao autor na presente demanda, que versa sobre arbitramento de honorários advocatícios.

Assevera que a isenção na cobrança de honorários, seja pela via de arbitramento ou de execução, não tem outra finalidade senão a de possibilitar ao advogado que recorra ao Poder Judiciário, sem maiores obstáculos no sentido de pagamento de custas, para receber aquilo que lhe era de direito receber de forma voluntária e espontânea.

Afirma fazer jus a gratuidade da justiça, ao argumento de que, com a rescisão contratual operada pelo agravado, abrupta e imotivadamente, a sua receita reduziu de forma exponencial, que no atual momento não tem condição de arcar com as despesas processuais.

Anota que será obrigado a ajuizar uma série de ações de arbitramento como esta, devendo tal fato ser levado em consideração análise do direito à gratuidade da justiça.

Assim, pugna pela concessão de liminar de efeito suspensivo e, no mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão agravada para reconhecer a hipótese de isenção das custas processuais ao agravante com fundamento na Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou a Lei Estadual no 7.603/2001, ou, alternativamente, conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC, por não possuir atualmente condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e manutenção.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 155155161).

Contraminuta da parte agravada (ID 157096188).

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de BANCO BRADESCO S/A, na qual requereu a concessão da justiça gratuita ou isenção das custas e despesas processuais por se tratar de ação que visa cobrança de honorários advocatícios.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu o pedido por entender que a Lei Estadual no 11.077/2020 isentou os advogados do pagamento das custas processuais relativas às ações de execução de honorários advocatícios, inaplicável ao caso vez que a presente lide envolve ação de conhecimento - Ação de Arbitramento de Honorários.

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Anota-se que a princípio, a isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, cujo art. 3o sofreu alteração pela Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, com o acréscimo do inciso V.

Dispõe o art. 3o da Lei 7.603/2001:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.”

Já, o art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, dispõe:

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3o (...)

(...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

Nota-se, que referida norma não se aplica na situação dos autos (ação de arbitramento de honorários advocatícios), mas sim, nas execuções e nos pedidos de cumprimento de sentença, não alcançando as ações de arbitramento de honorários.

Nesse sentido vem se manifestando este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ART. 3o DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios não se aplica a isenção dos recolhimentos das custas judiciais estabelecidas no art. 3o, da Lei Estadual n. 11.077/2020.” (N.U 1013802-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Com relação à gratuidade da justiça, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do benefício.

Não se olvida que, nos termos do art. 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No entanto, não é possível igualmente desconsiderar que a presunção de pobreza é relativa e que o espírito da lei da assistência judiciária gratuita é o de que o benefício respectivo seja concedido somente àqueles que efetivamente não reúnam condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais e verba honorária sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

Com efeito, o STJ tem se manifestado no sentido de que cabe à pessoa jurídica fazer prova de que necessita da gratuidade de justiça, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: ERESP. 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA, DJU 09/06/11. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. (...) 1. Quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto na Lei 1.060/50, a Corte Especial, no julgamento do EREsp. 1.185.828/RS de Relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJU 09/06/11, consolidou entendimento segundo o qual as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da justiça gratuita de que trata a dita lei, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência. (...). (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 25.386/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/11/2013).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481, que dispõe:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso em tela, a Agravante - pessoa jurídica requerente da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito, situação de carência financeira, que diz comprovada por meio dos documentos, bem como, que no ano de 2021 o escritório suportou um prejuízo de R$ 861.328,80 (oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

Entendo, todavia, não estar suficientemente demonstrado, nos autos, que a parte Agravante pessoa jurídica seja, realmente, merecedora da benesse vindicada, notadamente porque deixou de colacionar informações essenciais como balancetes atualizados e outros aptos para tanto, ou qualquer outro documento que comprove renda efetiva dos sócios da agravante.

E não basta à demonstração da hipossuficiência econômica apenas a declaração prevista no artigo 99, § 3o, do CPC ou, como pretende a agravante, demonstrativo mensal de perdas (ID 154962665), emitido por contador particular que se consubstancia em declaração unilateral da própria interessada, e não se prestaram ao fim colimado.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Eminentes pares,

Nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, tenho julgado monocraticamente no sentido de conceder a gratuidade, porque a lei isenta os advogados do recolhimento de custas processuais quando pedir execução de honorários ou cumprimento de sentença.

Ocorre que, no presente caso, trata-se de ação de arbitramento.

Entendo, dando maior abrangência à lei, que, se o advogado está isento de pagar custas ao executar seus honorários, também é isento ao ajuizar ação de arbitramento de honorários, mas o desembargador Sebastião entende que a lei não se aplica a este caso.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen,

Entendo que se trata de processo de conhecimento, não de execução ou cumprimento de sentença, portanto, para que haja isenção, neste caso, deve-se comprovar os requisitos da Lei n. 1.060/50, a qual prevê isenção aos que demonstrarem hipossuficiência.

Lei estadual não pode sobrepor lei federal, tampouco o Código de Processo Civil, caso contrário estaríamos legislando.

Se determinarmos a isenção das custas, estaríamos deferindo antecipadamente a justiça gratuita, ou seja, ele não poderá mais ser condenado em honorários. Está interligado.

Por isso, mantenho meu voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Peço vista compartilhada dos autos.

EM 1o DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA COMPARTILHADA PELAS 1a E 2a VOGAIS, DESA. MARIA HELENA E DESA. MARILSEN, RESPECTIVAMENTE.

SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a decisão proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários (no 1047724-08.2022.8.11.0041)
ajuizada em face da
BANCO BRADESCO S.A.,
a qual indeferiu a isenção das custas processuais e o benefício da gratuidade da justiça, bem como determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 01/03/2023, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho
negou

provimento

ao recurso para manter o entendimento singular.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

No entanto, da análise detida dos autos, doravante passarei a adotar o mesmo entendimento defendido pelo eminente relator. Assim, de se constatar que a matéria foi examinada com propriedade e precisão pelo douto relator, trazendo os fatos que conduzem à conclusão de seu voto e, portanto, não tenho dúvidas em acompanhá-lo em todos os seus termos.

É como voto.-

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
n. 1047724-08.2022.8.11.0041, promovida em face do BANCO BRADESCO S.A, indeferiu a isenção das custas e despesas processuais, bem como indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em seu voto, o Des. Relator negou provimento ao recurso interposto, por entender que o disposto na Lei Estadual n. 11.077/2020

não se aplica na situação dos autos (ação de arbitramento de honorários advocatícios), mas sim, nas execuções e nos pedidos de cumprimento de sentença.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por acompanhar o eminente Relator.

Com efeito, O art. 4o da Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, alterou o art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001 (que dispõe sobre valor das custas, despesas e emolumentos no Poder Judiciário de MT), com o acréscimo do inciso V.

Dispõe o art. 3o da Lei no. 7.603/2001:

“
Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício. ”

Por sua vez, o art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, dispõe que:

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3o (...)

(...)

V -
os advogados, na execução dos honorários advocatícios
.”
(destaquei)

Como se vê, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção
de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado,
na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários.

O legislador determinou a aplicação restritiva, não competindo ao julgador estender a sua amplitude.

Trata-se, inclusive, de entendimento por mim já exarado no julgamento monocrático do Agravo de Instrumento n. 1025873-36.2022.8.11.0000, envolvendo caso idêntico e, inclusive, o mesmo escritório de advocacia.

Nesse sentido, o deferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica Recorrente fica condicionado à demonstração da insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas judiciais o que, no caso em tela, como indicado no voto do douto Relator, não restou comprovado, a mingua da juntada de documentos e informações essenciais para tanto.

Ante o exposto, em consonância com o voto do douto Relator,
NEGO provimento
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023